Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-24.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LEI No 8.213/91.
1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e as enfermidades do segurado do INSS, tendo o perito judicial concluído que o periciando sofreu acidente de trabalho que ocasionou lesão traumática irreversível na mão direita e que contribuiu, diretamente, para a redução de sua capacidade laborativa, tem o segurado direito à concessão do auxílio-doença acidentário, até sua reabilitação profissional administrativa.
2. Diante da suspensão do pagamento do auxílio-doença acidentário, sem o restabelecimento da capacidade laboral do autor, o benefício deve ser pago desde sua cessação administrativa, até a data de sua conversão em aposentadoria por invalidez.
3. Apelo não provido.